Tribunal: STF
Processo: HC 191252
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mariana de Rodrigues Lincoln, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 608.356/SP.
    Os impetrantes afirmam tratar-se de situação apta a justificar o afastamento do verbete n. 691 da Súmula do Supremo.
    Consta nos autos que a paciente foi denunciada como incursa nos arts. 1º, §1º, incisos I e II e §4º, da Lei 9.613/1998 c.c. art. 29, do Código Penal (lavagem de dinheiro) supostamente praticada em contexto de organização criminosa. 
    Sustentam os impetrantes, em síntese, que a ação penal a qual responde a paciente careceria de justa causa. 
    Segundo apontam, 
    “Consta da denúncia, de forma extremamente lacônica, que MARIANA, ora paciente, emprestava seu nome para figurar como proprietária dos bens pertencentes aos seus familiares ( corréus) e já que a ela não possui habilitação para dirigir, a mesma juntamente com os demais corréus no período de julho 2012 a maio de 2018, ocultaram e\ou dissimularam bens e valores oriundos dos delitos de tráfico de drogas e associação, incorrendo nas penas do art. 1º, §1º, incisos I e II e §4º, da Lei 9.613/1998 c.c. art. 29, do Código Penal. ”
    E prosseguem argumentando que 
    “a falta de justa causa é latente, seja pela ausência de prova da materialidade do delito de lavagem, bem como, ausência do crime antecedente em relação a paciente (falta de condições da ação). E ainda, a ausência da descrição do crime com todas as circunstâncias de modo pormenorizado impossibilita o exercício da defesa da paciente. ”
    Em reforço, acrescentam
    “A denúncia não faz referência qual o crime anterior praticado pela paciente, pois somente assim, é possível que a acusação demonstraria ao juiz a relação entre a conduta que gerou propriedades, direitos ou valores e a conduta de ocultação ou dissimulação. . 
    Segundo aduzem, 
    “A simples descrição do envolvimento dos corréus no processo anterior, não legitima a acusação e a descrição de atos descritos na Lei 9.613/1998 do art. 1º, §1º, incisos I e II e §4º, c.c. art. 29, do Código Penal, .”
    Destacam imprescindível a demonstração de indícios do crime antecedente para a configuração do delito de lavagem de dinheiro.
    Ainda nesse sentido, asseveram,
    “Nos crimes específicos da lei de Lavagem de Dinheiro a dinâmica dos fatos deverão obedecer uma interpretação legal mais nítida, com a definição do conjunto de operações, comerciais ou financeiras, que tenta ocultar o caráter ilícito de bens, direitos ou valores, conseguidos por meio do cometimento de crimes, reinserindo-os no mercado de forma a parecer que sejam advindos de atividade lícita. Assim, o processo de lavagem de dinheiro possui três fases: ocultação, dissimulação e a integração de bens à economia formal. O que não fora demonstrado na denúncia contra a paciente 
    Por fim, discorrem sobre a inépcia da denuncia, referindo-se a inviabilidade do direito de defesa, ante a falta de individualização das condutas imputadas à paciente.
    Requereram o deferimento da liminar para trancar ação penal na origem.
    No mérito, pleiteiam a concessão da ordem para seja anulado o ato poe meio do qual recebida a denúncia.
    Liminar indeferida(Doc.12)
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da impetração.
    É o relatório, decido.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Joel Ilan Paciornik indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 608.356/SP, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar no Tribunal de Justiça.
          Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inegável dupla supressão de instância, não admissível. 
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 608.356/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    Ainda que assim não fosse, pelo que consta na peça acusatória, não se vislumbra inobservância ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, porquanto o Ministério Público destacou no que consistiu a participação da paciente na organização criminosa, afirmando que “(...)figurou como interposta pessoa para o registro de pelo menos quatro automóveis adquiridos com recursos provenientes de crimes praticados pelo grupo”(...).(Doc. 3 fl. 31)
    Cumpre ressaltar o entendimento da Corte no sentido de que nos crimes de lavagem de dinheiro, a depender dos contornos da infração, é dispensável a descrição pormenorizada das condutas imputadas. Nesse sentido:
    “EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA INEPTA. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Na concreta situação dos autos, não é possível acolher, de imediato, a tese defensiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    2. Tal como assentou o STJ, “a alegação relativa à atipicidade do crime de lavagem de dinheiro em razão de os fatos terem ocorrido quando os crimes contra a ordem tributária não faziam parte do rol taxativo dos crimes antecedentes não foi debatida na origem”. Essa circunstância impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias
    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que, “se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação” (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux). E mais: nos “crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório” (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux).
    4. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável à acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
    5. Agravo regimental desprovido. Primeira Turma – AgRg no HC 180.539/RJ – Relator Ministro Roberto Barroso – Dje – 18/06/2020.
    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro.
    Destaco precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08).
    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes.
    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final.
    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 
    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese.
    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento.
    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).
    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.
    Analisar se a paciente tinha ou não vinculação com o delito de lavagem de dinheiro em contexto de organização criminosa demandaria o reexame de fatos e provas, inadmissível na via do habeas corpus (HC nº 155.744-AgR/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/10/18; HC nº 136.123/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16; HC nº 123.539/PE, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/12/14; HC nº 116.153/MS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/6/13) .
    Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, caput, denego a ordem de habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente